Tribunal: TJES
Processo: 5005696-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005696-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CEZAR FREITAS
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA. 99 POP. EXCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSÍVEL CONDUTA QUE VIOLA OS TERMOS DE USO. LIBERDADE CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5005696-51.2021.8.08.0048

Agravante: MARIO CEZAR FREITAS

Agravado: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6870445).

Compulsando o agravo interno interposto por
MARIO CEZAR FREITAS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrido rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços sem comunicar o motivo;
b)
que ao buscar saber o motivo da exclusão sem ampla defesa e contraditório, soube que um suposto passageiro disse que o autor “falou gracinhas com ela”;
c)
que apesar dos registros da reclamação a recorrida não comprovou qualquer apuração ao caso;
d)
que desde 25/05/2021 o recorrente permanece sem aferir renda;
e)
que o caso não pode ser julgado por meio de decisão monocrática.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a exclusão do colaborador que é motorista de aplicativo foi legítima e, caso não, se enseja indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Inicialmente é importante esclarecer que a relação entre as partes não é regida pelo código de defesa do consumidor, pelo qual a presente demanda será analisada sob o crivo do Código Civil.

A manutenção do recorrido, no quadro de motoristas da recorrente, se dá por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual
, o que justifica a escolha do perfil desejado de cada profissional.

Nesse sentido, os termos contratuais do contrato entre as partes estabelece que a 99 possui o direito de suspender por tempo indeterminado o licenciamento (e conta) do motorista parceiro caso desrespeite os termos contratuais, mesmo sem prévia notificação.

O motorista foi excluído por conta de suposta prática de assédio moral no trânsito de uma passageira, conforme se mostra no documento de ID 2115212, fato este que não foi contestado pelo autor, que apenas afirmou que a plataforma deixou de estabelecer a ampla defesa da notificação.

Assim, a empresa não cometeu ato ilícito no ato de exclusão do motorista, pelo qual não deve ser obrigada a indenizar a parte pelos supostos danos materiais sofridos.

Quanto ao pedido de dano moral, tenho que não merece prosperar pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Assim, ausente o pressuposto essencial para a indenização, qual seja o ato ilícito, mostra-se indevida a condenação da parte agravada em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume decisão monocrática proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)